Tribunal: TJDFT
Processo: 0752062-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752062-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURILIO CESAR GALVAO AGRAVADO: SANDRA PEREIRA CABRAL ALVES DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 12/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator